Tribunal: TJMT
Processo: 1023786-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023786-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), IUCEMA PIRES UNTAR - CPF: 002.532.561-27 (AGRAVADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - MULTA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Juntando a instituição bancária documentos que, aparentemente, corroboram com a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), deve ser afastada a multa fixada na origem para que o réu providencie a suspensão os descontos referentes ao cartão de crédito bem como se abstenha de incluir o nome da autora no rol de inadimplentes.

2. Decisão reformada.

3. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1032862-52.2022.8.11.0002
, movida em seu desfavor por
IUCEMA PIRES UNTAR
,
DEFERIU
o pedido liminar para determinar que o réu providencie a suspensão os descontos referentes ao cartão de crédito no montante de R$ 499,81 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo de 30 (trinta) dias; bem como que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no rol de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo acerca da regularidade da contratação discutida no feito originário, eis que “
o contrato foi realizado entre as partes com pleno conhecimento dos valores das parcelas, prazos e condições em geral da época, inexistindo vícios
”.

Ademais, expõe sobre a impossibilidade de aplicação de astreinte no presente caso, alegando que “
não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado
”.

Ainda sobre a multa, alude a agravante ser excessiva, “
sendo certo que os descontos ocorrem de forma mensal, não sendo crível a fixação de multa diária. ademais, a decisão sequer considerou que, por se tratar de um empréstimo consignado, certamente, os descontos mensais posteriores já se encontrariam programados pelo próprio órgão pagador, o que ocorre, pelo menos, com um mês de antecedência
”.

Cita que a tutela deferida pelo juízo
a quo
se deu de forma precoce, eis que padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes.

Pugna seja a multa fixada afastada, haja vista ter violado o § 1.o do artigo 537 e o § único do artigo 814, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, considerando o valor da multa aplicada, sua periodicidade bem como por não haver delimitação de prazo para cumprimento, a astreinte se mostra descabida, desarrazoada e incompatível com valor do contrato.

Assim, defende ser necessária concessão de efeito suspensivo ativo, em caráter de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da multa imposta pelo Juízo de piso, impedindo-se, ainda, eventuais medidas satisfativas de seu crédito.

Ao final, requer seja a decisão interlocutória recorrida reformada “
para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação
”.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos necessários para a sua concessão da tutela de urgência pleiteada, tão somente para que seja determinada a suspensão da multa imposta, eis que a instituição bancária juntou ao presente recurso documentos que, aparentemente, confirmam o exposto nestes autos.

Intimada a se manifestar (id. 151510158), deixou a agravada de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
(id. 156017652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1032862-52.2022.8.11.0002, movida em seu desfavor por Iucema Pires Untar, deferiu o pedido liminar para determinar que o réu providencie a suspensão os descontos referentes ao cartão de crédito no montante de R$ 499,81 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo de 30 (trinta) dias; bem como que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no rol de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu o pedido liminar para determinar que o réu providencie a suspensão os descontos referentes ao cartão de crédito no montante de R$ 499,81 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo de 30 (trinta) dias; bem como que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no rol de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos necessários para a sua concessão da tutela de urgência pleiteada, tão somente para que seja determinada a suspensão da multa imposta, eis que a instituição bancária juntou ao presente recurso documentos que, aparentemente, confirmam o exposto nestes autos.

Instada a se manifestar, restou a parte agravada silente, deixando de contrarrazoar o recurso interposto.

Conforme já salientado, a instituição bancária juntou ao presente recurso documentos que, aparentemente, confirmam o exposto nestes autos, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), eis que junta Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Daycoval; Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado bem como extratos mensais do respectivo cartão.

Desse modo, considerando os documentos juntados aos autos, deve a multa fixada ser excluída.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, excluindo a multa fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023